Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014131-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Simone Campos da Silva – Defensora Pública
Paciente: Matheus Vinicius Nogueira Dias
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Matheus Vinicius Nogueira Dias, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Em apertada síntese, a impetrante relata que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 158, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 27.01.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Assevera, para tanto, que a decisão carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e tampouco a impossibilidade de adoção de medidas alternativas de menor gravidade, em inequívoca ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88.
Enaltece que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Em arremate, invoca a pandemia do vírus SARS-CoV-2, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, destacando ainda que não há previsão para o encerramento da instrução processual face à suspensão dos atos processuais determinada por este e. Tribunal, contexto que, a seu sentir, evidencia a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
Postula, pois, pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Junta escassos documentos.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta da 21h30min, em via pública nesta Capital, mediante violência exercida com golpe de luta e em concurso com terceiro, o paciente teria subtraído um automóvel da marca Chevrolet, modelo Onix, bem como um aparelho celular, ambos pertencentes a Wander, motorista de aplicativos. Na mesma data, o paciente teria constrangido a vítima a entregar-lhe vantagem econômica indevida, consistente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, com o fito de ver restituídos os objetos subtraídos (id. 48939958, p. 06).
Em decisão exarada em 17.03.2020, a autoridade judiciária a indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, expondo, nessa perspectiva, a imperiosidade de se garantir a ordem pública, tendo-se em estima a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração delitiva (id. 48939958, pp. 04/05).
Por sua vez, em que pese não coligida cópia da ordem constritiva, trechos transcritos na peça de impetração evidenciam que o paciente “possui antecedentes criminais, consoante certidão de fl. 28” (id. 48939956, p. 02), circunstância que, de resto, é expressamente admitida pela impetrante.
No particular, em que pese a invocação da primariedade técnica do paciente, encontra-se sedimentado no âmbito jurisprudencial que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (enunciado n. 06, TCCR deste Tribunal).
Cuida-se, aliás, do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, devidamente referido no pronunciamento do juízo singular, a estabelecer que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)” (id. 48939958, pp. 04/05).
Nessa toada, ao menos nesse juízo epidérmico é possível constatar que a ordem constritiva não revela qualquer déficit de fundamentação, na medida em que expõe a necessidade da adoção da ultima ratio a partir de dados concretamente aferidos e em respeito ao sistema de precedentes judiciais.
Aludido cenário, ao menos por ora, indica a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social, dado o concreto risco de reiteração delitiva.
Ajunte-se ainda que eventuais condições pessoais abonatórias do paciente “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJ/MT. Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Por outro lado, convém aclarar que a mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 vivenciada globalmente não é capaz de, por si só, ensejar na libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).
No caso, verifica-se que não há indicativos de que o paciente integre grupo de risco e tampouco de que esteja exposto ao coronavírus no âmbito dos estabelecimento prisional em que se encontra, sendo imperioso destacar que a Administração Pública Estadual têm adotado medidas para redução de riscos epidemiológicos.
Assim, neste juízo epidérmico, e sem perder de vista a escassa prova pré-constituída, tem-se por validada a manutenção da custódia cautelar.
Diante o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia da decisão constritiva e demais deliberações correlatas.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada